Tribunal: CARF
Processo: 15586.720139/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720139/2017-63
ACÓRDÃO
1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS.
DESCONTO COMERCIAL. DEDUTIBILIDADE.
A transferência, por parte de pessoa jurídica, do benefício fiscal de
estímulo à importação por Estados Portuários, em relação a operações de
importação por conta e ordem dos seus clientes, constitui despesa
dedutível nas bases de cálculo do IRPJ/CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
2

RELATÓRIO

Por economia processual e por bem retratar os fatos que permeiam o presente
processo, transcreve-se abaixo o relatório integrante do acórdão no 06-61.812 - 2a Turma da
DRJ/CTA, com a adição da descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
1. Trata o processo de impugnação apresentada em face de Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), do ano-calendário de 2013 a seguir discriminado.

2. Em 27/06/2017, foi apresentada a impugnação de fls. 1212/1237, pelo
contribuinte, a seguir sintetizada:
PRELIMINAR DE NULIDADE a.O Auto de Infração apresenta grave vício em
elemento essencial de validade, qual seja, ausência dos requisitos para
constituição do crédito e iliquidez do cálculo do débito fiscal.
b.Da análise do Termo de Verificação Fiscal e do próprio descritivo do Auto de
Infração, pode-se depreender que o Auto de Infração ora combatido padece de
iliquidez, visto que considerou todos os valores registrados a débito nas contas
nos. 631.2.150, 631.2.160, 631.2.200631.2.250, 631.2.260 e 631.2.300 para a
apuração do montante do IRPJ e da CSLL a pagar, sem tomar o cuidado de excluir
os valores de lançamentos a crédito.
c.Com isso, o que ocorreu na prática foi que a atuação fiscal diz que impõe IRPJ e
CSL sobre descontos; mas, na prática, termina por exigir esses tributos sobre
valores que não correspondem a descontos. Tal fato revela a iliquidez do auto de
infração e a incompatibilidade entre a acusação fiscal e a matéria efetivamente
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
3
atuada, o que implica desconformidade com o art. 142 do Código Tributário
Nacional ("CTN").
d.Não poderia o presente Auto de Infração considerar apenas os lançamentos
devedores na Demonstração do Resultado; deveria, necessariamente, considerar
o saldo líquido desses lançamentos ("débitos - créditos").
e.O erro teve dimensão relevante. Apenas a título de exemplo, conforme ilustrado
na tabela abaixo - a qual consta do Termo de Verificação Fiscal -, para fins do
lançamento os seguintes valores, que somam R$ 20.859.888,23 (somatório da
última linha), foram considerados como "despesas indedutíveis":

f.Ocorre que os valores lançados pela D. Fiscalização são bem diferentes dos
efetivamente contabilizados pela Impugnante, como desconto, nas contas nos.
631.2.150, 631.2.160, 631.2.200, 631.2.250, 631.2.260 e 631.2.300 do ano de
2012, conforme demonstrado na planilha abaixo e nos "razões contábeis"
anexados à presente peça (doc. n°.
03). Conforme se pode observar, a diferença é de mais de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)!
Evidente, portanto, a manifesta falta de liquidez do lançamento ora combatido.
g.O artigo 142 do CTN rege o lançamento tributário e confere competência à D.
Fiscalização para o exercício dessa importante função e, ao mesmo tempo,
estabelece os parâmetros e limites necessários para que a realização da atividade
do lançamento se opera nos limites da legalidade e com observância ao princípio
da segurança jurídica.
h.Nesse sentido, para que um determinado lançamento possa ser considerado
legítimo e certo, é fundamental, à luz das premissas fixadas acima, que a conduta
praticada pelo sujeito passivo esteja inequívoca e peremptoriamente descrita na
lei como apta a ensejar a aplicação dessa penalidade, bem como que o Auto de
Infração contemple todos os elementos necessários para a demonstração da
ocorrência de fato tributável e da liquidez do crédito.
i.Em verdade, para que um débito possa ser exigido, deve haver clara e inequívoca
descrição e comprovação dos fatos no corpo do Auto de Infração e de sua precisa
valoração de maneira que se possa concluir pela exata subsunção dos fatos à lei
processual nos valores exigidos. E, no caso em tela, isso não ocorreu, pois se exige
da Impugnante tributos supostamente incidentes sobre descontos, mas na
prática, o Auto de Infração atinge valores que não correspondem a descontos.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
4
j.Adicionalmente, a fundamentação da autuação é também no mérito pouco
clara, em afronta ao art. 142 do CTN e violando o princípio da ampla defesa, do
contraditório e da necessidade de motivação.
l.Tendo em vista que a manifesta iliquidez / incerteza e insubsistência do
lançamento que ora se combate, é de rigor a sua anulação.
MÉRITO: DESPESAS DEDUTÍVEIS E DESCONTOS CONCEDIDOS
m.Conforme já discorrido acima, a Impugnante atua como "trading company",
importando produtos a pedido dos seus clientes nacionais. Em algumas
operações, quando atua na modalidade de "importação por conta e ordem", a
Impugnante presta serviços aos seus clientes no Brasil, desembaraçando os
produtos adquiridos diretamente pelos clientes do exterior.
n. Na grande maioria de suas operações, no entanto, (1) a Impugnante adquire
(compra) produtos do exterior, e (2) os comercializa (vende) para os seus clientes
nas modalidades permitidas pelo direito pátrio, atuando, pois, na modalidade de
"importação por encomenda".
o.Quando atua na modalidade "importação por encomenda", referida no
parágrafo anterior, o que a Impugnante faz nada mais é do que duas operações
mercantis, sendo (1) a primeira de aquisição de mercadorias vindas do mercado
externo, atendendo a todos os requisitos legais exigidos, entre eles, emissão de
nota fiscal de entrada, registro no Siscomex, registro de mercadorias no estoque
etc. e (2) a segunda de venda a seus clientes, também atendendo todas as
exigências legais para tal transação.
p.A Impugnante, nessas operações, estabelece com seus clientes contratos de
compra e venda das mercadorias importadas, os quais traduzem a vontade das
partes em comprar e vender, mediante o pagamento de preço e transferência do
domínio dos bens / mercadorias. E para a realização dessas transações comerciais,
a Impugnante concede descontos aos seus clientes. E são precisamente esses
descontos o objeto de discussão dos presentes autos.
q.A concessão de descontos não é prática isolada no mercado. Muito pelo
contrário. A grande maioria, senão a totalidade das empresas comerciais,
industriais e "trading companies" adota esse procedimento como estratégia de
negócio, em especial tendo em vista o alto nível de competitividade do segmento
em que atuam. A praxe de concessão de descontos é ainda mais presente no
segmento em que atua a Impugnante.
r.Essa empresa importa produtos pelos portos de Itajaí, no Estado de Santa
Catarina, e Paranaguá, no Estado do Paraná. Como esses locais de importação
estão localizados longe dos grandes mercados consumidores, a Impugnante
incorre em elevados custos de logística para levar os produtos importados aos
seus clientes, custos esses inexistentes no caso de "trading companies" localizadas
próximas aos grandes mercados consumidores. Nesse contexto, a maioria, senão
a totalidade das "trading companies" concede descontos, caso contrário o preço
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
5
final cobrado na revenda das mercadorias importadas seria deveras mais elevado
do que o cobrado pelas demais importadoras.
s.Ademais, esses descontos fomentam as vendas dos produtos adquiridos do
mercado externo e interno, possuindo relação direta com a atividade
desenvolvida, que visa não só à sua redução de custo e melhoria do fluxo de caixa
como também à de seus clientes.
t.A prática de concessão de descontos aos seus clientes também visa diretamente
à manutenção da fidelidade comercial e, consequentemente, ao incremento das
vendas e do lucro da Impugnante, o qual é devidamente tributado. Se as
operações fossem praticadas sem os descontos, não seria possível concorrer em
patamar de igualdade com as outras empresas do mesmo segmento, em especial
com aquelas localizadas perto dos grandes centro consumidores.
u.Em apertada síntese, na atividade desenvolvida, de revenda de produtos
importados, traduzida em uma operação mercantil, bem como na remessa (no
caso de importação por conta e ordem), é prática comum e usual por parte de
"trading companies" localizadas fora dos grandes mercados consumidores a
concessão de descontos comerciais.
Sem a concessão de descontos, a Impugnante não consegue competir nesse
mercado.
vA concessão de descontos aos clientes é acordada de forma que tanto o seu
negócio quanto o do seu cliente atinjam a melhor performance comercial. Aliás, a
concessão de descontos se trata de condição "sine qua non" para o
desenvolvimento da atividade, não sendo sequer prática isolada das "trading
companies" mas sim prática absolutamente disseminada no mercado em geral.
x.Com efeito, a própria Autuação Fiscal atesta o cumprimento dos requisitos para
a dedutibilidade de despesas, ao refletir no Termo de Verificação Fiscal que as
despesas decorrem de ajustes acordados com os clientes, bem como que são
usuais e necessárias para a manutenção da atividade da Impugnante e da sua
fonte de receitas.
z.O Termo de verificação fiscal afirma que: "as transferências parciais dos
benefícios fiscais não possuem previsão legal para afetar o resultado tributável do
exercício".
É importante esclarecer que a Impugnante tributou as "receitas" advindas dos
benefícios fiscais para fins de IRPJ e CSLL. Não é esse o objeto das exigências dos
tributos em comento.
aa.O objeto da exigência aqui discutida não é a tributação por IRPJ e CSLL da
"receita" correspondente ao benefício fiscal, que já é tributada por IRPJ e CSLL
pela Impugnante. O objeto do auto ora impugnado é a imposição da
indedutibilidade da despesa dos descontos concedidos pela Impugnante em outra
ponta, nas suas operações de venda (no caso de operações de importação por
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
6
encomenda), e nas transferências aos seus clientes (no caso de operações de
importação por conta e ordem).
bb.Juridicamente não há que se confundir a receita do benefício fiscal e os
descontos concedidos pela Impugnante, como fez a autuação. O desconto, ainda
que tome por base valorativa o valor da operação, que é a mesma base do
benefício fiscal, é instituto autônomo e independente, atinente à relação jurídica
privada, firmada entre a Impugnante e os seus clientes.
cc.Ocorre que apesar de glosar a dedutibilidade dos descontos, a própria D.
Fiscalização reconhece que os descontos concedidos não se inserem num
contexto de mera liberalidade e são necessários à manutenção da fonte
produtora de receitas da Impugnante.
dd.As despesas são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL quando preenchem os requisitos do artigo 299 do Regulamento do
Imposto de Renda ("RIR/99"), aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999
ee.Depreende-se do texto legal que despesas operacionais, dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, são aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora de receitas ff.Despesas usuais ou
normais devem ser interpretadas dentro do contexto da atividade desenvolvida
pela contribuinte. Da leitura do § 2° do artigo supra reproduzido se infere que as
despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transação,
operação ou atividade da empresa.
gg.Assim, analisando a situação fática da Impugnante, resta evidenciando que as
despesas incorridas com a concessão de descontos são usuais, na medida em que
não se pode negar, e nem se nega, que a concessão de descontos comerciais é
prática mais do que difundida tanto no comércio em geral como entre as "trading
companies". Tal fato consta do próprio Termo de Verificação Fiscal, em que
consta que esse tipo de desconto é comum ao tipo de atividade. Isto posto, resta
claro que a despesa em questão se enquadra perfeitamente no conceito de
despesa normal e usual.
hh.Já as despesas necessárias são aquelas incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. A apreciação da
necessidade da despesa não comporta nenhum nível de subjetividade. A despesa
que se insere no contexto da atividade, do negócio da empresa, é por princípio,
necessária.
ii.Uma despesa, para ser considerada necessária, deve ser inerente à atividade da
empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada; ou surgir da simples
existência da empresa e do papel social que ela desempenha. Ou seja, a despesa
deve guardar estrita conexão com a atividade da pessoa jurídica que a efetua.
jj.A despesa só pode ser considerada desnecessária, ou fruto de liberalidade,
quando ela não guarda relação com o negócio da empresa, o que evidentemente
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
7
não é o caso desconto que desde os primórdios da atividade comercial é dado
para fomentar as operações da trading company.
ll.Como não poderia deixar de ser, resta evidenciado no Auto de Infração que o
próprio agente fiscal reconheceu a necessidade da despesa, quando afirma que os
descontos concedidos tem origem em acordo particular realizado pelo
contribuinte com seu cliente, frisando tratar-se de "desejo das partes", sendo,
ainda, necessários para garantir a competitividade da Impugnante. Nesse sentido,
vide a título ilustrativo o documento anexo (doc. n°. 04). Ora, nada pode
evidenciar mais a necessidade e a obrigatoriedade de tal despesa.
mm.A Coordenação do Sistema Tributário emitiu diferentes Pareceres Normativos
definindo condições aqui trazidas. Cita-se, trecho do Parecer Normativo n° 32/81.
nn.Em suma, mais uma vez, são exatamente essas as condições
reconhecidamente presentes no caso em tela. Na realidade, ao que parece, a D.
Fiscalização pretende dizer que despesa incorrida pela Impugnante não é passível
de dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL por decorrer de acordo privado e
que só seria passível de dedutibilidade se fosse decorrente de lei.
oo.A conclusão fiscal é, no entanto, infundada. O que a lei determina para a
configuração da dedutibilidade das despesas é que exista um relação clara entre
as despesas incorridas e a atividade da empresa; mas não que a obrigatoriedade
esteja prevista em lei.
pp.Ora, como se observa nas relações negociais e comercias das empresas, a
grande maioria das obrigações contraídas entre as pessoas jurídicas são
decorrentes de ajustes e contratos; decorrem, pois de práticas comerciais. Quase
a totalidade dos custos e despesas não decorre de obrigação legal, mas sim de
pacto privado.
qq.As empresas não são obrigadas por lei a adquirir máquinas e equipamentos de
ativo não-circulante, a adquirir insumos e mercadorias para revenda, a contratar
funcionários e a realizar despesas com marketing, dentre tantas outras despesas
incorridas no curso das atividades das empresas.
rr.Isso tudo não é fruto de obrigação legal mas sim de pacto privado; e essa
circunstância, por óbvio, não pode fazer com que tais despesas e custos sejam
indedutíveis.
Interpretação nesse sentido, com a devida vênia, vai de encontro com a intenção
do legislador pátrio.
ss.Todos os dispêndios referidos acima são contraídos não por obrigação legal,
mas por opção da empresa sim. A empresa escolhe firmar esses pactos privados e
isso, a toda evidência não os insere num contexto de mera liberalidade,
mormente porque sem firmar pactos privados não se tem negócio e,
consequentemente, não se gera receita.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
8
tt.Veja-se, nesse ponto, o conceito de liberalidade, demonstrando a sua total
inaplicabilidade ao caso concreto, visto que a concessão de descontos é
necessária para a manutenção competitividade empresa no seguimento,
garantindo a sua fonte de receita.
uu.Não é apenas a lei que é fonte de obrigações. Os pactos privados também o
são. A concretização de obrigações contraídas em plena consonância com o
sistema normativo é o que se observa no caso em tela. E isso em nada tem a ver
com liberalidade vvA concessão de descontos também nada tem a ver com
suposta modificação na sujeição passiva da relação tributária, como parece de
forma não muito clara sustentar o Relatório Fiscal.
xx.Em momento algum a Impugnante transferiu qualquer obrigação de repasse
obrigatório aos cofres públicos para os seus clientes, e nem poderia, pois a
sujeição passiva tributária, essa sim, é matéria reservada à lei. Não havendo a
alegada mudança na sujeição passiva tributária da Impugnante, o objeto em
discussão do contrato - concessão de desconto -está dentro dos limites
estabelecidos em lei, visto que é lícito, possível e determinado.
zzComo não poderia deixar de ser, não há qualquer determinação na norma que
trata das despesas dedutíveis na determinação do lucro real de que somente as
decorrentes de lei podem ser excluídas na apuração das receitas tributáveis.
O que se tem claramente é a necessidade de vinculação da despesa à exploração
das atividades principais e acessórias, e, por consequência, que estejam
vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos do contribuinte e a presença
desse requisito não se questiona.
Em suma, essas despesas (descontos concedidos aos clientes), são absolutamente
necessárias para o desempenho regular das atividades da Impugnante. Além
disso, são usuais e normais para as suas atividades. Somente poderia entrar nesse
rol de despesas indedutíveis aquelas que em absolutamente nada se coadunam
com as atividades do contribuinte, ou seja, gastos não vinculados à
operacionalidade de seu objeto social.
Evidentemente, não é esse o caso dos autos.
Em adição, não se pode olvidar que os descontos concedidos aos clientes, objeto
da autuação ora combatida, obviamente resultaram em receitas adicionais aos
clientes da Impugnante; e, portanto, foram tributados pelo IRPJ e pela CSLL. Nesse
contexto, a glosa da dedutibilidade desses descontos na contabilidade da
Impugnante cumulada com a tributação desses descontos em desfavor dos
clientes da Impugnante se traduz em indevida bitributação, que merece ser
afastada.
Extremamente relevante também é lembrar o elementar no sentido de que é
incontroverso que os valores correspondentes aos descontos não correspondem a
renda da Impugnante, e isso não se discute nos presentes autos: os descontos não
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
9
são lucro, não há nenhuma capacidade contributiva a eles subjacente o que de
per si demonstra a impossibilidade de sua tributação por IRPJ e CSLL.
A dedutibilidade, na apuração do lucro líquido, das despesas relacionadas aos
descontos concedidos, nas suas mais diversas modalidades, é inclusive
reconhecida pela própria Receita Federal do Brasil ("RFB") e pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais("CARF"). Recentemente a Receita Federal do
Brasil publicou Solução de Consulta COSIT, tratando de tema semelhante ao aqui
debatido, ficando claro o reconhecimento da dedutibilidade.
Demonstrado está, portanto, o pleno cumprimento dos requisitos legais para a
dedutibilidade no caso em tela.
Por fim, há que se fazer apenas um último comentário quanto ao conceito de
renda, a base tributável por IRPJ e CSLL e sua afronta pela autuação em comento.
Em que pese IRPJ e CSLL tenham por base "renda" auferida, vê-se que, no caso, a
D. Fiscalização buscou cobrar IRPJ e CSLL sobre valores que não se
consubstanciam em renda, muito pelo contrário, são despesas necessárias para a
manutenção e realização dos negócios da Impugnante.
Nesse sentido, o art. 47 da Lei n°. 4.506, de 30 de novembro de 1964 ao
disciplinar as condições de dedutibilidade de despesas acima comentadas, nada
mais faz que refletir norma que está implícita na própria competência
constitucional para a União.
E os descontos, por qualquer ângulo que se analise, reduzem a renda, reduzem o
acréscimo patrimonial.
Em virtude de todo o exposto, não há como se falar em acréscimo patrimonial.
Tendo em vista que o fato gerador do IRPJ e da CSLL sempre importa em haver
aumento patrimonial, e no presente caso isso não se verifica, é também por esse
motivo manifestamente improcedente a exigência ora combatida.
Dessa forma, considerando todo o exposto, resta devidamente evidenciado que
as despesas indevidamente glosadas pela D. Fiscalização são dedutíveis, devendo,
pois ser integralmente cancelado o Auto de Infração.
ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFICIO
Apenas a título subsidiário, caso não sejam acolhidos os fundamentos acima, o
que se admite apenas a título argumentativo, passa a Impugnante a demonstrar
que jamais o valor da multa imposta poderá ser atualizado pela Taxa SELIC.
Nos termos do que estabelece o artigo 61 da Lei n. 9.430/96, resta evidente que
somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos
decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades
pecuniárias.
Com efeito, a multa, por sua natureza, não se presta para repor o capital alheio,
mas sim para punir o não cumprimento da obrigação. O termo "punir" deve ser
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
10
entendido no sentido de conferir eficácia à norma primária, é dizer, a fixação de
multa adverte o devedor de que a inexecução da obrigação sofrerá encargos,
tornando o cumprimento a destempo mais oneroso.
Os juros, por sua vez, possuem natureza essencialmente indenizatória, tanto que,
diferentemente da multa, incidem no tempo, exatamente para refletir o prejuízo
do credor com a privação do seu capital.
Assim, não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na medida em
que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo
legal e não foi.
Isto é, o único pressuposto da cobrança dos juros decorre da não transferência
voluntária e dentro do prazo legal do capital do contribuinte aos cofres públicos.
Excetuando-se essa situação, qualquer incidência de juros revela-se abusiva e
arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato, qual seja, a reposição de
capital.
Nesse sentido, é evidente que os juros não existem por si só e não podem ser
aplicados aleatoriamente sobre qualquer evento. Decorrem, antes de tudo, de
uma obrigação principal. O mesmo ocorre em relação à multa, que só será devida
se existir uma obrigação anterior não quitada no prazo legal.
Os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata
obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como
forma de punir o contribuinte.
De fato, a multa está prevista no consequente da norma secundária, cujo objetivo
é atribuir eficácia ao cumprimento da obrigação estabelecida na norma primária.
A se admitir a incidência de juros sobre multa (ambos previstos em norma
secundária), estar-se-ia desvirtuando completamente a natureza e a própria
finalidade da norma secundária (que não se volta para si mesma, mas sim para a
norma primária).
Ademais, a aplicação de tal percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e
sobre a multa, acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não
confisco, bem como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros
exorbitantes sobre o imposto devido e, ainda, sobre a multa aplicada. Cita
jurisprudência do CARF Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento
aqui combatido, não há que se admitir a incidência de juros sobre a parcela da
multa de ofício.
Resta, portanto, demonstrada a total improcedência deste auto de infração,
motivo pelo qual deve ele ser integralmente cancelado ILEGITIMIDADE DA MULTA
APLICADA - CARÁTER CONFISCATÓRIO As multas foram capituladas com base no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (...)".
Conforme se pode depreender da leitura do dispositivo acima transcrito, a multa
de 75% é manifestamente incompatível com o caso dos autos. Primeiramente,
porque a Impugnante sempre prestou todas as informações à D. Fiscalização,
apresentando a documentação requisitada durante a ação fiscalizatória - que,
inclusive, permitiu a materialização do lançamento em questão -, sendo nítida a
sua boa-fé.
Além disso, como demonstrado ao longo da presente defesa, os descontos
concedidos são dedutíveis para efeitos do IRPJ e da CSLL, razão pela qual não se
justifica a imposição da multa no caso concreto.
Por conseguinte, não houve falta de pagamento dos tributos, o que afasta por
completo a incidência do artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Caso se admitisse, a título argumentativo, se tratar de não pagamento dos
tributos, ainda assim as penalidades fixadas em 75% sobre os créditos tributários
cobrados não poderiam ser infligidas à Impugnante, em virtude da sua flagrante
confiscatoriedade. De se atentar para que "A vedação de confisco também se
aplica às multas", tendo essa matéria inclusive sido objeto de decisão do E.
Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO. APLICABILIDADE.
RAZÕES RECURSAIS PELA MANUTENÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA DE PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE DA
PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação fixada pelo Supremo
Tribunal Federal, o princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas.
2. Esta Corte já teve a oportunidade de considerar multas de 20% a 30% do valor
do débito como adequadas à luz do princípio da vedação do confisco. Caso em
que o Tribunal de origem reduziu a multa de 60% para 30%. 3. A mera alusão à
mora, pontual e isoladamente considerada, é insuficiente para estabelecer a
relação de calibração e ponderação necessárias entre a gravidade da conduta e o
peso da punição.
É ônus da parte interessada apontar peculiaridades e idiossincrasias do quadro
que permitiriam sustentar a proporcionalidade da pena almejada. Agravo
regimental ao qual se nega provimento" (grifos nossos).
(RE 523.471 AgR / MG - Minas Gerais. Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário.
Relator Ministro Joaquim Barbosa. Julgamento em 06 de abril de 2010. Órgão
Julgador:
Segunda Turma).
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
12
Por todas essas razões, merecem ser canceladas as multas Infligidas à
Impugnante.
DO PEDIDO
Requer que seja o Auto de Infração anulado e, subsidiariamente, julgado
totalmente improcedente, cancelando-se integralmente o crédito tributário por
ele constituído.
Caso não sejam acolhidos os pedidos de anulação e de cancelamento da autuação
- o que se admite a mero título argumentativo - requer a Impugnante que seja
afastada a incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício e que sejam afastadas
as multas cobradas, em virtude da patente confiscatoriedade das mesmas.
Por fim, protesta pela juntada de quaisquer outros documentos e informações
que venham a corroborar com os fatos e argumentos descritos na presente
Impugnação.
Atesta-se, ainda, a autenticidade de todos os documentos anexados à presente
Manifestação, nos termos do artigo 365, IV, do Código de Processo Civil.
Ainda, a Impugnante requer que todas as intimações e publicações relativas a este
processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome das advogadas Daniella
Zagari Gonçalves e Camila Galvão, inscritas na OAB/SP sob os n°s 116.343 e
140.450, respectivamente, com escritório localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima,
3144, 8o andar, São Paulo, SP.

Em primeira instância, a impugnação apresentada pela Recorrente foi julgada
improcedente em acórdão assim ementado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. DESCONTOS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO
COMERCIAIS. DESNECESSIDADE
Descontos incondicionais ou comerciais correspondem a parcelas redutoras do
preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses documentos.
Demais descontos que não se revestem dessas características ficam sujeitos às
regra geral de dedutibilidade, qual seja, necessidade da despesa, que, se não
confirmada, acarreta a sua glosa.
VALOR PROBANTE DA CONTABILIDADE.
A contabilidade regular, ou seja, aquela respaldada por documentos hábeis e
idôneos, faz prova a favor do contribuinte. O simples registro, sem respaldo
documental, não tem valor probante.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
13
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCEDIMENTOS
EXECUTADOS
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
DITAMES
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestidos de suas formalidades essenciais e em estrita
consonância com as normas tributárias de regência.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PROCURADOR. FALTA DE PREVISÃO.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações em nome dos
procuradores, em razão de inexistência de previsão legal de intimação em
endereço diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. DESCABIMENTO
Não cabe ao julgador administrativo apreciar o possível efeito confiscatório de
multa regularmente inserida no ordenamento jurídico, eis que o exame quanto à
constitucionalidade de leis e atos normativos é de competência privativa do Poder
Judiciário.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. CABIMENTO
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
É legítima a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pois essa integra
a obrigação tributária principal e, por conseguinte, o crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013 CSLL.
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando em síntese que:
(i)
Nulidade do Auto de Infração por carência de fundamentação e erro na
determinação da matéria tributável;
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
14
(ii)
Dedutibilidade das despesas com descontos;
(iii)
Ilegalidade da incidência de SELIC sobre multa de ofício; e
(iv)
Caráter confiscatório da multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E DELIMITAÇÃO DA LIDE
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme descrito acima, o recurso voluntário interposto pela Recorrente
questiona os seguintes aspectos do presente processo:
(i)
PRELIMINARES:
a. Nulidade do Auto de Infração; e
(ii)
MÉRITO:
a. dedutibilidade das despesas;
b. não incidência de SELIC sobre a Multa de Ofício; e
c. efeito confiscatório da multa de ofício.

Como são múltiplas as alegações trazidas pela Recorrente, passa-se a analisar cada
uma delas isoladamente.

2
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente alega ser nulo o auto de infração. Defende que os vícios que maculam
a autuação seriam: (i) a falta de clareza do TVF; e (ii) a ausência de liquidez.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
15
Entendo que não há que se falar em nulidade do auto de infração. Concorde-se ou
não com a autuação, os fundamentos que motivaram o lançamento do crédito tributário foram
compreendidos pela ora Recorrente, que pode exercer o seu direito de defesa. Quanto à alegada
ausência de liquidez, em que pese o alegado erro no cálculo do tributo devido, não se pode perder
de vista que a autuação se deu em razão da glosa de despesas declaradas pela própria Recorrente.
Nesse sentido, merece destaque o Termo de Intimação Fiscal no 3 – Constatação
Fiscal (fls. 463-464), por meio do qual a Recorrente foi intimada a se manifestar sobre a seguinte
constatação.
2) Descontos concedidos decorrentes dos ganhos obtidos através dos benefícios
fiscais no ICMS em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, que foram
contabilizados como despesas redutoras do lucro líquido, influenciando no IRPJ e
CSLL, conforme tabela abaixo:

O contribuinte informou que realiza importações pelos estados de SC, PR e ES e
que por isto tem maior custo logístico. Em contrapartida, para atrair clientes,
realiza descontos variáveis, negociados com cada cliente sobre os ganhos
decorrentes dos benefícios fiscais. Considera assim que se tratam de despesas da
operação.

Em sua resposta, fls. 568-569, a Recorrente nada esclareceu sobre os valores das
despesas, limitando-se a defender a dedutibilidade da despesa.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
16

Pretende, agora, com a instauração do litígio administrativo, ver reconhecida a
nulidade do auto de infração por suposta ausência de liquidez. Nesse sentido, entendo que o novo
acórdão de impugnação enfrentou adequadamente a questão. Não há aqui uma nulidade a ser
reconhecida. Eventual erro de cálculo na apuração do crédito tributário deve ser tratada como
mérito, sendo certo que, caso comprovado o erro, o crédito tributário poderá ser reduzido.
3
MÉRITO
A Autuação recai sobre a dedução de despesas consideradas indedutíveis pela
Autoridade Fiscal. Segundo o TVF, a Recorrente repassou aos seus clientes benefícios fiscais
concedidos pelos Estados de Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, como estimula à importação
por meio dos portos de Vitória, Paranaguá e Itajaí, respectivamente.
Em primeiro lugar, é importante destacar que a autuação não se refere ao
oferecimento das receitas das subvenções governamentais à tributação nem à exclusão de tais
subvenções, mas à dedução de despesas de descontos concedidos aos clientes da Recorrente.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a analisar os descontos concedidos pela Recorrente
aos seus clientes.
No curso do procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal encaminhou à
Recorrente o TIF no 2 (fl. 383), por meio do qual solicitou esclarecimentos sobre as despesas
financeiras contabilizadas como “Descontos Concedidos PCO” e “Descontos Concedidos OP
Própria”.
Dentre os esclarecimentos apresentados, a Recorrente respondeu que (Fls. 388-
390):
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
17

No mesmo sentido, a Autoridade Fiscal concluiu no TVF que:
Do ponto de vista da aritmética, na apuração do resultado, é indiferente
considerar os descontos como uma despesa ou uma renúncia à receita. Nota-se,
que o contribuinte, de fato, renuncia a parte de valores devidos pelos
adquirentes ao fiscalizado. Ocorre que a esta renúncia de receita o contribuinte
dá o nome de desconto concedido e registra como despesa financeira. Nota-se,
que este não é um desconto propriamente dito. Não há nas notas fiscais de
prestação de serviço o registro do desconto. O que se vê é que o importador, aqui
fiscalizado, decide, em acordo privado com o adquirente, abrir mão do
recebimento de parte do valor devido pelo adquirente.

Dos excertos transcritos acima, tem-se que a Recorrente afirma ter oferecido a
tributação a integralidade das receitas, não havendo qualquer discussão sobre omissão de receita
nos autos do presente processo.
A Autoridade Fiscal reconhece que: (i) a Recorrente renuncia parte dos valores
devidos pelos adquirentes, com base em acordo privado; (ii) aritmeticamente é irrelevante o
desconto ser tratado como redução de receita ou como despesa dedutível.
Nesse ponto é importante observar que está claro que não faz parte da motivação
da glosa das despesas qualquer questionamento quanto ao oferecimento da totalidade das
receitas à tributação, a efetiva concessão dos descontos ou o fundamento contratual para tanto.
Se do ponto de vista aritmético é irrelevante declarar o valor integral da receita de
venda com o lançamento do respectivo desconto a título de despesa ou declarar a receita
efetivamente recebida após o desconto sem qualquer dedução de despesa e se está reconhecido
pela própria Autoridade Fiscal que a Recorrente renunciou a receita relativa ao desconto com base
em acordo privado, deve-se avaliar se a pretensa despesa preenche os requisitos legais para
dedução.
Desde o procedimento de fiscalização a Recorrente afirma que a prática de
concessão de descontos é necessária para o exercício de suas atividades e representam prática
comum do mercado. Nesse sentido, argumenta que os descontos são concedidos para clientes
que optam por realizar operações de importação pelos Portos de Vitória, Paranaguá e Itajaí e
compensariam outros custos logísticos que seriam absorvidos por seus clientes. Alega que a
prática de concessão de descontos é comum no mercado e que seus concorrentes também a
adotam.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
18
É importante recordar que a própria Autoridade Fiscal reconhece que os descontos
decorrem de acordos privados, não havendo qualquer questionamento sobre a obrigação
assumida pela Recorrente perante seus cliente, por meio de instrumento particular, para
concessão do desconto.
Mesmo assim, a Recorrente instrui a sua impugnação com documentos que
demonstram o desconto convencionado entre as partes. Nesse sentido, a título de exemplo, veja-
se a cláusula oitava do Instrumento Particular de Fixação de Responsabilidades e outras avenças
relativas ao acordo comercial fixado em 2 de janeiro de 2011 (fls. 1228 – 1233).

A Autoridade Fiscal, por sua vez, afirma que a despesa não se refere a “desconto
propriamente dito”, uma vez que não estaria registrado nas notas fiscais. Há aqui uma aparente
contradição, pois em vários trechos do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal parece
reconhecer o desconto.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
19
Tais descontos, incluídos na DIPJ do ano calendário 2012, ficha 06 A na linha 51 –
outras despesas financeiras, acabam por reduzir a base tributável para o Imposto
de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tendo em vista que aparecem
como contas redutoras do lucro líquido.
Faz-se necessário esclarecer a origem destes descontos. O contribuinte contabiliza
receitas financeiras decorrentes de benefícios fiscais das suas operações de
importação, ou seja, FUNDAP, Crédito presumido de ICMS – Itajaí/SC e Crédito
presumido de ICMS – Paranaguá/PR.
(...)
De toda forma, o que se vê é que o contribuinte “repassa” através de descontos
aos seus clientes, quase a totalidade das receitas decorrentes dos benefícios
fiscais.
(...)
Nota-se, que o contribuinte, de fato, renuncia a parte de valores devidos pelos
adquirentes ao fiscalizado.
(...)
O que se vê é que o importador, aqui fiscalizado, decide, em acordo privado com
o adquirente, abrir mão do recebimento de parte do valor devido pelo
adquirente.

Como se vê, a concessão do desconto está reconhecida pelo TVF. Ocorre que a
Autoridade Fiscal se apoia na lógica segundo a qual o desconto precisaria constar da Nota Fiscal. É
nessa mesma linha que o acórdão recorrido também destaca a omissão do desconto na Nota
Fiscal pertinente à saída em que é descrito o valor da mercadoria (venda ou remessa) e, dessa
forma, entende que o desconto não poderia ser tido como incondicional e, portanto, não poderia
ser deduzido para fins de apuração do lucro real.
Em seu recurso, ao contestar a conclusão segundo a qual os descontos concedidos
pela Recorrente não assumiriam a natureza de incondicionais, a Recorrente limita-se a dizer que
os descontos não dependeriam de evento posterior para sua efetivação, fazendo referência aos
documentos juntados às fls. 1222-1261.
84. A indicação dos descontos nas notas fiscais, contudo, não é requisito previsto
na legislação. Além disso, no caso concreto, os descontos eram estabelecidos
contratualmente e efetivados no momento da emissão da Nota Fiscal, não
dependendo de evento posterior para sua efetivação.

O recurso voluntário não explora com profundidade a natureza dos descontos
concedidos pela Recorrente e, analisando a documentação juntada com a impugnação, está claro
que os descontos previstos nos contratos apresentados pela Recorrente estão sujeitos a um
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
20
evento incerto e futuro, qual seja, a incidência de determinada alíquota de ICMS quando da
ocorrência da operação.
No entanto, a simples caracterização do desconto como condicional não é
suficiente para a glosa da despesa, sendo correta a sua dedução quando preenchidos os requisitos
legais.
A diferença reside no fato de que descontos incondicionais devem ser considerados
como elemento de redução da receita para fins de aferição da receita líquida, da qual serão
deduzidos os custos dos bens e serviços para obtenção do lucro bruto. É o que determinava o art.
280, do RIR/99, com fundamento no ainda vigente art. 12, § 1o, Decreto-Lei no 1598/1977.
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 1o).

Por outro lado, descontos condicionais, devem ser tratados como despesas, razão
pela qual se submetem aos requisitos legais, notadamente ao critério da necessidade previsto no
art. 47, da Lei no 4.506/1964, que assim dispõe:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.

Dessa forma, para que uma determinada despesa seja considerada dedutível, é
imprescindível que esteja devidamente comprovada e se revele necessária às atividades da
empresa e à manutenção da fonte produtora, além de serem consideradas usuais ou normais.
A Autoridade Fiscal afirma que o repasse do benefício fiscal por meio de desconto
não é necessário para o exercício da atividade de importação por conta e ordem de terceiros
desempenhada pela Recorrente. Veja-se:
Para realizar a importação por conta e ordem de terceiros, não é imprescindível
que o contribuinte obtenha o benefício financeiro do FUNDAP ou os créditos
presumidos dos programas do PR e SC e efetue seu repasse parcial aos clientes, já
que nem todos os importadores brasileiros usufruem tal benefício e, no entanto,
exercem normalmente suas atividades de importadores por conta e ordem;
Desta forma, os benefícios proporcionados são uma contingência, ou seja, o
importador pode ou não ser beneficiário dos programas, sendo o repasse fruto
desta contingência, isto é, o contribuinte concede o repasse porque assim o
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
21
deseja (leia-se desejo das partes), e não porque ele seja inerente, operacional e
próprio ao serviço de importação por conta e ordem;
Ademais, a concessão do benefício FUNDAP pelo Estado do ES, estabelecida pela
Lei no 2.508/70, é personalíssima, ou seja, é para que a empresa beneficiária se
desenvolva e se mantenha operando no Estado concessor do benefício e não para
o repasse desses valores em favor de outra empresa, conforme demonstrado na
tabela antes apresentada.
Antes de proceder com a análise do critério da necessidade da despesa, faz-se
necessário um novo destaque para o TVF. A Autoridade Fiscal descreve a atividade exercida pela
Recorrente como importação por conta e ordem e para a compreensão dos fatos é importante ter
em mente a definição desse tipo de operação.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1861/2018:
Art. 2o Considera-se operação de importação por conta e ordem de terceiro
aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu
nome, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência
estrangeira adquirida no exterior por outra pessoa, física ou jurídica.
Tem-se, portanto, que na operação de importação por conta e ordem, a pessoa
jurídica importadora se apresenta como prestadora de serviço e fica responsável pelo despacho
aduaneiro de mercadorias adquiridas no exterior por outra pessoa. Nesse sentido, a Recorrente
alega que o repasse dos benefícios fiscais por meio de concessão de desconto representam uma
condição para que os reais adquirentes das mercadorias estrangeiras contratem os seus serviços.
Analisando o desconto concedido pela Recorrente por esse aspecto, não há como
negar a sua necessidade, usualidade ou normalidade. Como já mencionado linhas acima, a
Recorrente defende, desde o procedimento de fiscalização que os descontos são necessários para
o exercício de suas atividades, justificando eventual aumento do custo logístico na importação por
Portos de Vitória, Paranaguá e Itajaí, além de ser prática comum do mercado, de modo que, caso a
Recorrente não conceda os Recursos, os seus clientes poderiam contratá-los com empresas
concorrentes.
A alegação da Recorrente, além de evidenciar a necessidade da despesa para
manutenção da fonte produtora, também demonstra a usualidade e normalidade da despesa,
uma vez que se trata de prática comum no mercado. Em que pese a dificuldade de se demonstrar
a prática comum, uma breve pesquisa aos acórdãos já proferidos por este Conselho, revela uma
série de julgados que tratam da mesma questão de “repasse de benefícios fiscais” concedidos por
Estados Portuários, por meio de descontos concedidos por Trading Companies aos seus clientes.
Dentre os julgados, destacam-se: (i) acórdão no 1402-002.743, julgado em
19/09/2017, de relatoria do Conselheiro Lucas Bevilácqua Cabianca Vieira; (ii) acórdão no 1402-
002.301, julgado em 14/09/2016, de relatoria do Conselheiro Leonardo Luis Gonçalves Pagano; e
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
22
acórdão no 1401-004.265, julgado em 27/03/2020, nos quais este Conselho decidiu pela
dedutibilidade da despesa relativa ao repasse de benefício fiscal concedido por Estado Portuário.
Também merece destaque o acórdão no 9101-007.168, proferido pela 1a Turma da
Câmara Superior em outubro do corrente ano e assim ementado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2007
IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. FUNDAP.
TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS. DESCONTO
COMERCIAL. DEDUTIBILIDADE.
A transferência, por parte de pessoa jurídica, do benefício fiscal obtido no âmbito
do FUNDAP, em relação a operações de importação por conta e ordem dos seus
clientes, constitui despesa dedutível nas bases de cálculo do IRPJ/CSLL.

Para compreensão das razões de decidir, passa-se a transcrever excerto do voto
condutor do referido acórdão.
Neste instante, aproveito para acrescentar as demais razões para não concordar
com as razões do voto vencedor do Acórdão Recorrido.
A primeira delas é o fato de no voto condutor, o desenvolvimento do arrazoado
leva em consideração uma comparação entre o “repasse” e o valor das notas
fiscais. Tal comparação não parece razoável porque se tratar de um pagamento
acordado entre a “Empresa Fundapeana” e o cliente adquirente de
produto/mercadoria por conta e ordem, em razão da evidente redução no valor a
ser pago de ICMS, caso a importação fosse realizada na forma apresentada acima.
O nome atribuído a esse pagamento seja “reembolso”, “desconto”, “repasse” ou
“devolução” não altera a sua natureza jurídica, que é a redução do “custo” de
aquisição da mercadoria/produto. Não se trata de remuneração pelo serviço. O
ICMS jamais comporia a prestação de serviços em uma importação por conta e
ordem. Portanto, por óbvio, o “repasse” de parte ou a integralidade do seu valor
não pode ser compreendido como “desconto comercial” – stricto sensu.
Toda a estrutura montada para o FUNDAP encontra suas origens na
impossibilidade de concessão de benefícios fiscais, senão mediante acordo
(Convênios CONFAZ) entre os Estados, na forma do inciso II, combinado com a
alínea “g” do§ 2o, todos do art. 155, da CRFB/88.
Desde a Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, já eram conhecidas as
restrições para instituições e revogações de incentivos fiscais (latu sensu).
Entretanto, no âmbito dos Estados, dada a fluidez sobre o alcance do que seriam
tais
incentivos,
implementaram-se
diversos
mecanismos
para
atrair
investimentos, estes em potencial (ou efetivo) desacordo com a exigência da
celebração de Convênios.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
23
FUNDAP é, ao meu sentir, um desses incentivos, cuja implementação documental,
tal qual a emissão de notas fiscais, indicação da base imponível, alíquotas e
cálculo do ICMS devido, não corresponde à realidade da transação, posto que a
interposição da estrutura de um fundo público para fomento de atividade
econômica, mediante ativos constituídos por títulos de créditos (créditos oriundo
do financiamento do valor do ICMS devido), e depois a sua cessão onerosa por
valor correspondente à 10% do valor de face serve, apenas, para resultar em um
valor de ICMS efetivamente recolhido aos cofres do Estado em montante inferior
às alíquotas e montantes constantes das Notas Fiscais.
E o porquê de não constar nos documentos fiscais o ICMS efetivamente
recolhido?
A resposta está na natureza do ICMS. Um tributo não cumulativo e de
repercussão tributária. Uma vez destacado o ICMS em documento fiscal, o Estado
para o qual a mercadoria/produto é destinada (Estado do adquirente) deve
admitir tal valor como um crédito (ainda que potencial) em favor do adquirente.
Eis aí a guerra fiscal.
No caso da repercussão, o ICMS é um daqueles tributos no qual o contribuinte de
direito é o “vendedor” – no caso, o importador, mas o contribuinte de fato é a
pessoa adquirente do produto ou mercadoria, podendo este ser igualmente
contribuinte ou não do referido imposto.
Não esqueçamos que no caso do ICMS, esta assertiva já se encontra há muito
sedimentada, quando para se exigir qualquer indébito, há de se observar o art.
166, do CTN2 . Vejamos:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por êste
expressamente autorizado a recebê-la.
No caso da razão de decidir do voto vencedor, o redator entendeu tratar-se de
liberalidade. Reproduzimos novamente parte do voto.
Fica patente (e explícito na cláusula 4.2) que o que é concedido aos (sic) cliente
para quem a Recorrente realiza a importação por conta e ordem não é um
desconto sobre o valor dos serviços prestados, mas um repasse do benefício
auferido por meio do FUNDAP, o que resulta, ao final em uma redução da receita
financeira atrelada ao referido benefício, conforme apontou a autoridade fiscal.
Como resultado prático, parte da referida receita financeira deixa de ser tributada
na apuração da Recorrente.
É o mesmo, portanto, de uma empresa que obtém receitas financeiras por meio
de uma aplicação bancária, decidir repassar parte de tais receitas a um cliente,
para fidelizá-lo, e, ao mesmo tempo, valer-se de tal repasse para reduzir as bases
de cálculo do IRPJ/CSLL, a título de “desconto comercial” Esta conclusão, ao meu
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
24
sentir, não reflete o contexto integral do benefício fiscal. Se é um incentivo fiscal
com vistas à redução da carga tributária do ICMS (cujo ônus é do adquirente), não
se pode dissociar tal operação, para, ao se analisar apenas um único aspecto do
FUNDAP, concluir tratar-se o tal “desconto comercial” uma mera liberalidade, a
ponto de se afirmar não ser uma despesa dedutível (a teor do art. 299 do RIR/993
). A operação, vista pelo seu todo, é meramente uma redução do preço de
aquisição da mercadoria/produto, cujos ônus e bônus são do adquirente.
Não se pode perder de vista, ainda, a própria razão da existência da “Empresa
Fundapeana”. Trata-se, na essência, de uma prestadora de serviços de
importação/exportação. No caso, importação por conta e ordem de terceiros. Não
é empresa especuladora para, com o ICMS eventualmente pago por terceiros,
venha a contratar operação financeira visando lucro pela possibilidade de
desconto do passivo financeiro (financiamento). Essa transação (aquisição por
conta e ordem) só existe no caso em tela porque o adquirente a contrata sabendo
da possibilidade de se utilizar a condição da “Empresa Fundapeana” para a
obtenção de um do benefício tributário de ICMS. Com efeito, entendo
perfeitamente usual e normal da sua atividade, a contratação do “repasse”,
“desconto”, “reembolso” dessa parcela (ou mesmo parte). Aqui, permito-me uma
especial felicitação ao Auditor Fiscal pela sua brilhante ponderação sobre os
critérios de dedutibilidade do art. 299 do RIR/99, a alcançar aquelas despesas
relativas às atividades que visam cumprir a função social de uma sociedade, e que
reproduzo abaixo:
Deve ser considerado que as relações econômicas e empresariais modernas
exigem que as pessoas jurídicas atuem, ainda que de forma subsidiária, em áreas
cada vez mais diversificadas, de modo a cumprir suas funções sociais. Dessa
maneira, fica cada vez mais desassociada da realidade econômica contemporânea
entender que somente as despesas relacionadas às suas atividades-fins são
diretamente dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda.
(...)Assim, alinho-me, igualmente, às conclusões encontradas nos Acórdãos 1402-
002.743 e 1402-002.301. Destacando-se do primeiro:
Os benefícios concedidos pelo Espírito Santo fazem com que a recorrida tenha
competitividade o setor que atua ao repassá-los para seus clientes sendo todos
registrados nos contratos de importação por conta e ordem.
Os descontos concedidos aos clientes da Recorrida não constituem mera
liberalidade. Não é o fato de não haver determinação expressa na lei para o
repasse que afasta o fato de serem necessárias: trata-se de rotina estabelecida
pelo mercado em decorrência dos próprios benefícios e propósitos do FUNDAP,
portanto são necessárias, usuais e normais, confirme determina o art. 299 do
RIR/99.
Nestes termos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial.

Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.495 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720139/2017-63
25
Considerando o cenário que se impõe às Tradings Companies a partir de práticas
comuns de mercado, não há como considerar o desconto concedido pela Recorrente em
operações de importação por conta e ordem como uma mera liberalidade, uma vez que caso não
o conceda, empresas concorrentes o farão.
Nesse sentido, o desconto é necessário ao exercício de suas atividades e à
manutenção da fonte produtora.
O referido raciocínio é igualmente aplicável aos repasses dos benefícios concedidos
pelos três Estados identificados pela Fiscalização no TVF (Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina)
como estímulo à importação por meio de seus portos.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não conhecer da
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1461
DF CARF MF
Original